Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO TOTAL COM PRÓTESE OU ENXERTO ÓSSEO E OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não se vislumbra no caso dos autos risco de dano caso postergada a realização da cirurgia prescrita à Agravante (cirurgia de reconstrução total com prótese ou enxerto ósseo e osteotomias alvéolo palatinas), pois embora conste no relatório do cirurgião dentista que assiste a paciente a indicação de que as cirurgias prescritas devam ser realizadas “com urgência”, não é possível avistar do conjunto probatório até o momento reunido nos autos o perigo de dano em se aguardar o julgamento do mérito da demanda, sob pena de risco de morte ou de agravamento do estado de saúde da paciente.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.